Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. DESNECESSIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixado pelo Juízo singular.

2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde o apelante recebe remuneração bruta média no valor de R$ 1.874,35 (mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) e, apesar de ter alegado a incorreção do montante arbitrado na sentença, não demonstrou a existência de gastos expressivos que impeça o cumprimento da obrigação aludida. 2.2. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação imposta.

3. Com efeito, não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo Juízo singular observou o binômio necessidade e possibilidade, não havendo justificativa para pretendida redução.

4. Recurso conhecido e desprovido.